Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-76.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010410-76.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANI SILVA LOPES - CPF: 021.300.431-35 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAREDÃO GRANDE – GENERAL CARNEIRO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal da promovida, sob argumento de que não houve falha da concessionária, e que não há provas de que a parte autora foi lesada nos autos, com interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

3.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência do Recorrido tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado
pelo titular da UC
.

4.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados

5.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo de sua residência sem energia ou por meio da produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

Dano moral não caracterizado.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

A reclamada sustenta que as interrupções ocorreram por condições climáticas e que o serviço foi restabelecido dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Afirma que não restou comprovado qualquer abalo moral pelo reclamante, postulando, ao final, pelo julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023